Tribunal: TJDFT
Processo: 0720651-58.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720651-58.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME, DOUGLAS DE FARIA BRASIL APELADO: DOUGLAS DE FARIA BRASIL, WANY GOUVEA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE LTDA - ME DESPACHO Há prazo recursal em curso. Indefiro o pedido de ID 2040738. Aguarde-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator